Tribunal: STF
Processo: HC 73039
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Com  a  anulação do  julgamento  do  recurso  em sentido
estrito em virtude do qual foi decretada a prisão preventiva bem como
com  a expedição  do  alvara de  soltura,  perdeu objeto  do presente
"habeas corpus", não se podendo examinar o outro fundamento deles - o
de  falta de justa causa para uma possivel renovação dessa decretação
-, porquanto inexiste agora a coação que deu margem a impetração, não
sendo  possivel suprimir-se a competência do Tribunal de Justiça para
o  processo  e  julgamento  do  recurso  em  sentido  estrito  sob  o
fundamento  de  que ele  podera  vir  a decretar  novamente  a prisão
preventiva  pelos fundamentos - que  não se sabe sequer quais foram -
do primeiro julgamento.
          "Habeas corpus" que se julga prejudicado.